Tribunal: STF
Processo: ARE 1503974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, APÓS AS CONCLUSÕES OBTIDAS EM SINDICÂNCIA INSTAURADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19/SEC, APLICOU AO APELANTE, 1º TENENTE DO EXÉRCITO E ALUNO DO 4º ANO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMUNICAÇÕES NO IME, PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM DE DETERMINAR O SEU DESLIGAMENTO DO CURSO.



    2. O APELANTE FOI NOTIFICADO DE QUE PASSARIA PARA A CONDIÇÃO DE SINDICADO, SENDO-LHE OPORTUNIZADA A CHANCE DE "OFERECER DEFESA PRÉVIA, ARROLAR TESTEMUNHAS, JUNTAR DOCUMENTOS E REQUERER O QUE JULGAR DE DIREITO, PODENDO, AINDA, ASSISTIR A DEPOIMENTOS, OFERECER ALEGAÇÕES FINAIS E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA”.



    3. DA ANÁLISE DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A SINDICÂNCIA: (I) FOI INSTAURADA PELA AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE; (II) O SINDICADO TEVE CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS DO REFERIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; (III) OS PRAZOS PROCESSUAIS FORAM OBSERVADOS; E (IV) O MILITAR TEVE A OPORTUNIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS, APRESENTAR DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS.



    4. NÃO SE OBSERVA, POIS, CONDUTA IRREGULAR DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE, APÓS OUVIR O APELANTE COMO TESTEMUNHA, IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE PROSSEGUIR COM O PROCEDIMENTO JÁ COM O AUTOR NA QUALIDADE DE SINDICADO, E ASSIM O FEZ, CONCEDENDO AO APELANTE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR E EXERCER AS DEMAIS GARANTIAS INERENTES AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COROLÁRIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    5. NO QUE TOCA À MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À EXORDIAL CONDUZ À CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR NO CASO EM COMENTO. AS “COINCIDÊNCIAS” ENTRE OS GABARITOS PRÉVIOS ELABORADOS PELOS PROFESSORES E AS RESPOSTAS CONSIGNADAS NAS PROVAS DO ALUNO SÃO TANTAS QUE SERIA NECESSÁRIO UM ENORME EXERCÍCIO DE CREDULIDADE PARA SE ACEITAR COMO VERDADEIRA A VERSÃO DO AUTOR DE QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO DOS GABARITOS ANTES DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES.



    6. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS LIMITA-SE AOS ASPECTOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    7. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE AS PUNIÇÕES DECORRERAM DE CAUSAS DISTINTAS. O DESLIGAMENTO DO AUTOR DO IME DEU-SE EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO ART. 31, VIII E X, DA PORTARIA Nº 549, DE 06 DE OUTUBRO DE 2000, BEM COMO DO ARTIGO 46, IV E V, DA PORTARIA Nº 290, DE 05 DE MAIO DE 2006. VALE DIZER, EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE “MEIOS NÃO PERMITIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRABALHO ESCOLAR”. DE OUTRO LADO, A APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO, DEU-SE EM VIRTUDE DO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DO MILITAR NOS ITENS 9 E 23, DO ANEXO I, DO REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO, OU SEJA, POR “DEIXAR DE CUMPRIR PRESCRIÇÕES EXPRESSAMENTE ESTABELECIDAS NO ESTATUTO DOS MILITARES OU EM OUTRAS LEIS E REGULAMENTOS, CUJA VIOLAÇÃO AFETE OS PRECEITOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, A ÉTICA MILITAR, A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR OU O DECORO DA CLASSE”, BEM COMO POR “NÃO TER PELO PREPARO PRÓPRIO, OU PELO DE SEUS COMANDADOS, INSTRUENDOS OU EDUCANDOS, A DEDICAÇÃO IMPOSTA PELO SENTIMENTO DO DEVER”.



    8. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º, E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    9. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º,inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente